Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013343-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA COSTA - CPF: 265.936.021-91 (AGRAVANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013343-97.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Benedita Doriana Correa Faria da Costa

Agravado
: Banco Pan S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013343-97.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Benedita Doriana Correa Faria da Costa

Agravado
: Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Benedita Doriana Correa Faria da Costa, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e dano moral movida em face do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 87030062 – autos de origem).

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que juntou holerite atualizado referente ao mês 08.2021, em que comprova que recebeu R$ 3.863,62 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) líquidos, uma vez que mais de 60% da sua receita está comprometida com empréstimos junto às instituições financeiras. Além disso, apresentou dívidas negativadas junto ao SERASA, dividas em aberto, despesas com conta de energia elétrica, água e internet, além de aluguel. Segue aduzindo que estão demonstrados o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, motivo pelo qual requer a reforma do
decisium
, com a concessão da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 134702154).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 135217189).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137668198).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022